Tribunal: TJSP
Processo: 1044082-19.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a segurada. Nexo causal comprovado pelo recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso da parte autora parcialmente provido. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044082-19.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
DE FÁTIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGARAM PROVIMENTO ao
reexame necessário, com determinação de suspensão do processo até o
julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044082-19.2017.8.26.0224 -Voto no 17708
2
VOTO No 17708
Apelação/Reexame Necessário: 1044082-19.2017.8.26.0224
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrida: Maria de Fátima da Silva
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL
SENTENÇA ILÍQUIDA
FAZENDA
PÚBLICA REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o
INSS
ao
pagamento
de
benefício
acidentário.
Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença
ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta.
Inteligência da Súmula 490 do STJ.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu a segurada. Nexo causal comprovado pelo
recebimento de auxílio-doença por acidente de trabalho.
Benefício devido. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso da parte autora parcialmente provido. Reexame
necessário improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044082-19.2017.8.26.0224 -Voto no 17708
3
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 136/138, que
julgou procedente a ação ajuizada por Maria de Fátima da Silva para condenar o
INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que foram
antecipados os efeitos da tutela (fls. 155) e que inconformada, a parte autora
interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 145/148, a autora
requer que a atualização monetária das parcelas em atrasado seja realizada pelo
IPCA-E e que o INSS seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios
fixados, no mínimo, em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não subiram os autos para o reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que a r. sentença está sujeita ao
recurso de ofício.
Com efeito, o INSS foi condenado ao pagamento de
benefício acidentário. Trata-se de sentença ilíquida, na medida em que será
necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar o número de parcelas devidas,
além de se proceder à atualização monetária e se calcular a incidência de juros
moratórios até a data do pagamento, desconhecendo-se, portanto, o real importe
da condenação. Dessa forma, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição
obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, ainda dispõe a Súmula no 490 do STJ: "A
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas".
No mérito, a autora afirma que exerce a função de
cozinheira na empresa Cantina e Restaurante Juliana Ltda-ME, desde 23/05/07 (fls.
06). Ajuizou ação acidentária porque, segundo alega, em 02/01/17, quando se
dirigia de casa para o trabalho, sofreu acidente de trajeto (atropelamento) que
resultou em fratura e luxação do pé direito e em redução da sua capacidade
laborativa. Sustenta que apresenta limitação de flexionamento, edema e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044082-19.2017.8.26.0224 -Voto no 17708
4
consegue calçar sapatos fechados. Requer a concessão do benefício acidentário
cabível.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT; houve registro de Boletim de Ocorrência (fls. 30/31 e 35/38) e a segurada
recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho no período de
18/01/17 a 06/11/17 (fls. 90 e 94).
Foi realizada perícia médica judicial em 19/04/18 (fls.
105/111). Ao exame físico do tornozelo se constatou “limitação funcional de 25%
para todos os movimentos da articulação tibio-társica, compatível com anquilose
parcial, com redução parcial da força muscular” (fls. 106).
Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos
demais documentos que constam dos autos, o expert concluiu que a autora
apresenta sequela funcional no tornozelo e pé direito, permanente e parcialmente
limitante, que implica redução da capacidade laborativa e demanda maior esforço
para o exercício das mesmas funções. In verbis:
Após submeter a Autora ao competente exame médico-
pericial, constatou-se que a pericianda teria sofrido um
acidente de trabalho de trajeto no dia 02/01/2017 (vide
BO às fls. 30/32), quando foi atropelada na rua, ao se
dirigir para o trabalho (conforme alegado), que resultou
em fratura de pé direito, cuja lesão exigiu tratamento
clínico e cirúrgico para fixação da fratura, sendo que após a
consolidação
óssea
restou-lhe
SEQUELA
funcional,
representada pela limitação funcional dos movimentos do
tornozelo e pé direito. CID S92.0 e T93.2.
A presente limitação funcional do tornozelo e pé
direito corresponde à Anquilose parcial que, nesse caso, é
um dano sequelar permanente e parcialmente limitante
como constatado no exame pericial.
De modo geral, a ANQUILOSE consiste na limitação dos
movimentos de uma articulação; no caso, a lesão
determina limitação parcial e permanente para a
mobilização do tornozelo e pé direito, reduzindo a
capacidade de trabalho da Autora.
As funções exercidas pela pericianda (Atendente,
Ajudante de Cozinha e Cozinheira) exigem atividade física
moderada, com movimentação ativa, habilidade para a
marcha e para subir e descer escadas e uso moderado dos
membros inferiores, além de permanência em pé, sendo
que atualmente tais características já não podem ser
plenamente desenvolvidas pela Autora, visto que a sequela
funcional observada reduz a sua capacidade de trabalho,
exigindo uma adaptação específica e maior esforço no
trabalho e para as atividades da vida diária (de lazer,
sociais, familiares, etc).
A lesão sequelar do tornozelo e pé direito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044082-19.2017.8.26.0224 -Voto no 17708
5
permanente, com comprometimento funcional parcial e
definitivo para o trabalho (fls. 109 grifos do texto).
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado procedente,
com fundamento no laudo pericial, para o fim de condenar o réu a conceder o
benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado em 07/11/17, dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença por acidente de trabalho, com acréscimo de juros de
mora e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/09.
Ademais, determinou a antecipação dos efeitos da
tutela para imediata implantação do benefício, sob pena de multa diária de R$
100,00, até o limite de R$ 3.000,00, e deixou de condenar as partes ao pagamento
das custas e verbas relativas à sucumbência, com fundamento no art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pois bem.
É caso de se manter a procedência da ação.
Isso porque, as sequelas e as limitações que a parte
autora suporta no membro inferior direito, como descrito na inicial, foram
confirmadas pelo exame médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado
por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de
infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos, ademais,
restam por corroborar suas conclusões.
Quanto ao nexo causal, houve concessão do benefício
de auxílio-doença por acidente de trabalho, circunstância indicativa da ocorrência
do infortúnio bem como de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Destarte, cabia ao INSS demonstrar a não ocorrência
do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu, de modo que é
impossível se desprezar, à luz da prova dos autos, a gravidade do acidente sofrido e,
no mínimo, o maior esforço que a parte autora empregará para realizar as mesmas
funções.
Logo, não restam dúvidas de que a parte autora, de
fato, faz jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos,
portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 07/11/17 (fls. 90 e 94), como decidido pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044082-19.2017.8.26.0224 -Voto no 17708
6
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ, ao decidir o recurso afetado, deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, com razão a
parte autora em seu inconformismo, há que se observar o quanto decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810 da repercussão
geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Com relação à verba honorária, esclarece-se que não
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044082-19.2017.8.26.0224 -Voto no 17708
7
agiu com acerto o juízo a quo, pois, de acordo com a Súmula no 110, do E. Superior
Tribunal de Justiça, “A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações
acidentárias, é restrita ao segurado”, e que, embora esteja isento do pagamento de
custas processuais, por força do artigo 8o, §1o, da Lei 8.620/93, é dever do INSS
arcar com o pagamento das despesas processuais, como os honorários advocatícios
e os honorários periciais.
Dessa forma, devidos os honorários advocatícios,
destaca-se que o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a
fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário, exceto no tocante à fixação do termo inicial do benefício, cuja análise
fica diferida, observado o que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o
processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão. Nesse contexto, fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.
Ao passo que SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de apelação da parte autora para condenar o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios, ressalvado, contudo, que tanto o percentual aplicável quanto a base
de cálculo da verba honorária deverão ser definidos somente após a liquidação do
julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de Processo Civil, e para
estabelecer que sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044082-19.2017.8.26.0224 -Voto no 17708
8
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

Número do Processo
1044082-19.2017.8.26.0224
Nome do(a) Segurado(a)
Maria de Fátima da Silva
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
07/11/173
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.